Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002871-71.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Danilo Pompeo Felix
Agravado: Laercio Gandolfi
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Danilo Pompeo Felix em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo c/c rescisão de contrato e cobrança de aluguéis que lhe move Laercio Gandolfi, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concedendo a ordem de despejo, nos termos do art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/91, para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois, o autor não comprova ser proprietário do imóvel em questão e nem que o bem é para uso próprio, não constando ainda a assinatura do cônjuge virago para a propositura da ação. Segue sustentando a ausência dos requisitos ensejadores para concessão da tutela provisória de urgência. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Na verdade, ao menos nesta quadra inicial, verifico que a probabilidade do direito alegado pelo agravante está embasada no fato do contrato de locação entabulado entre as partes estar garantido por fiança (id. 77009459 – pág. 102/1080, motivo pelo qual, a priori, consoante observado pela d. magistrada, não poderia ser deferido o pedido liminar, restando evidente, a meu ver, que a questão merece uma análise mais profunda.
Por outro lado, sede de cognição sumária, o perigo de dano está afeto ao recorrente, ante a determinação de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado, estando o casal com um bebê recém-nascido, com menos de 03 (três) meses de idade, em plena pandemia pelo Covid-19.
Desse modo, se mostra prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto ao pedido de suspensão da r. decisão agravada até a análise do mérito recursal.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator